Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000819-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA - CPF: 067.692.161-24 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – 1.
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – 2.
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE, APARENTEMENTE, FOI SUBMETIDO DIRETAMENTE À ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS E DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e a aparente periculosidade do agente, tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Ao que parece, o pedido de submissão do increpado à custódia domiciliar foi veiculado diretamente perante esta instância Revisora, a impedir sua apreciação direta, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Mas ainda que fosse diferente, não foi possível constatar, de forma inequívoca, a alardeada condição de genitor de criança menor de 12 (doze) anos de idade, tampouco que seus cuidados seriam imprescindíveis a suposta infante.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.o 1002696-44.2021.811.0011 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 329, do Código Penal.

De início, narra o subscritor do
writ
que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
20/09/2021,
e, remetido ao magistrado competente, o auto flagrancial foi homologado e convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Nessa toada, o i. Defensor Público alega preliminarmente que a ausência de pedido de revogação da prisão preventiva não configura óbice à análise da ação constitucional de
habeas corpus,
além de defender a vedação ao reforço de fundamentação em informações.

Em sequência, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente

não está idoneamente fundamentada
,
visto que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mas não declina um único argumento concreto apto a justificar a necessidade de imposição da medida mais gravosa frente às demais, lastreando suas razões de decidir na
gravidade abstrata
inerente aos tipos penais imputados, na
quantidade de narcótico apreendida
e
nos atos infracionais pretéritos do increpado
, os quais não se prestam a respaldar a manutenção do ergástulo.

Outrossim, defende a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que apenas uma
pequena quantidade de drogas
foi encontrada em posse do paciente e que
não restou evidenciado o
periculum libertatis
necessário à imposição da custódia cautelar, notadamente porque nada de objetivo existe a indicar que, solto, o
beneficiário deste
writ
voltará a delinquir, colocará em risco a ordem pública e/ou prejudicará a instrução criminal; a evidenciar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP),
as quais, embora sejam suficientes e mais adequadas à hipótese, sequer foram aventadas na decisão combatida, em evidente violação ao art. 282, §6o do CPP.

Como segunda vertente,
defende o impetrante que o beneficiário
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318, do CPP
, porquanto há nos autos comprovação inequívoca de que
é o único provedor da unidade familiar e da filha
, tornando imprescindível a relativização dos rigores da lei.

Com lastro em tais argumentos, o causídico reclama a concessão

da ordem,
inclusive liminarmente
,
para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, ou, subsidiariamente, a conversão do ergástulo em prisão domiciliar, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.

Instrui a ação constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 115629477 ao ID 115629478.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 115927469) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 116604994.

Por meio do
parecer
encontradiço no ID 117374982, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Passo, pois, a examinar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do édito segregatício
:

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e art. 329, do Código Penal.

Verte da prova pré-constituída que no dia
20/09/2021,
durante a operação “Pacto pela vida”, a Polícia Militar da comarca de Mirassol D’Oeste/MT fazia o patrulhamento pela Rodovia MT 175, na Rodoviária do Cacho, quando observaram que o denunciando apresentava forte nervosismo com a presença policial no local.

Ato contínuo, diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem de
HELTON
e junto dele foram localizadas dez trouxinhas de substância análoga a pasta base de COCAÍNA, acondicionada em sua sacola, dentro do bolso de uma calça jeans. Ainda, segundo a narrativa, o denunciando não sabia informar qual seria seu destino, pois primeiro disse Mirassol D’Oeste/MT e depois Cáceres/MT.

Na mesma oportunidade, ao ser dada voz de prisão ao increpado, por conta da apreensão da substância entorpecente supracitada,
HELTON
teria resistido ativamente contra o procedimento algemar, usando de muita força muscular, desferindo chutes contra a guarnição e desobedecendo todas as ordens que eram emanadas, sendo então necessário o uso proporcional da força para contê-lo.

À vista disso, o suspeito foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, a bem da ordem pública; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia em desfavor deste, sendo esta devidamente recebida pelo d. magistrado de primeiro grau em
11/11/2021
.

Irresignado, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal nos termos já relatados.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela nobre Defensoria Pública na exordial do
writ
, entendo que
a razão não lhe assiste
. Explico.

Não é despiciendo que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva detém caráter excepcional e, por isso, só pode ser decretada quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
],
além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os delitos pelos quais está sendo acusado [tráfico de drogas e resistência], quando somadas,
ultrapassam 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos colhidos na repartição policial, do boletim de ocorrência e do termo de exibição e apreensão; os quais, inclusive, respaldaram o oferecimento da denúncia em face do paciente e ensejou a instauração da ação penal n.o
1002696-44.2021.811.0011.

Enfim, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora bem destacou que a novel decretação da prisão preventiva se justifica diante do
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
e da
manifesta inutilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere
, evidenciadas pelo aparente risco de reiteração delitiva, visto que embora não apresente antecedentes criminais, cometeu recentemente, ainda quando menor de 18 (dezoito) anos de idade, atos infracionais análogos aos crimes de
desacato, furto e lesão corporal
, conforme os
autos de n.° 1005791-97.2021.8.11.0006, 1006858-97.2021.8.11.0006 e 1007079- 80.2021.8.11.0006
, a justificar que seja recolhido ao cárcere à bem da ordem pública, a teor do que preceitua o
art. 312, §1o do CPP
.

E por mais que o nobre causídico insista que os
referidos registros, por si sós, não se prestariam a justificar a necessidade da cautelar extremada
, é cediço que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
,
in verbis
:

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

É nesse mesmo sentido a jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à periculosidade deste e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da aventada submissão do paciente à custódia domiciliar:

Da mesma forma, não encontro motivos para acolher a tese defensiva que visa submeter o increpado ao regime domiciliar, porquanto seria o único responsável pelo sustento de sua família e de sua filha menor de idade. Explico.

Analisando acuradamente a prova pré-constituída, não foi possível aferir, indene de dúvidas, se referida pretensão foi submetida a apreciação da d. autoridade judiciária de 1o grau; não cabendo a este eg. Sodalício manifestar-se sobre
tema não suscitado perante o juízo singular
, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância
.

E ainda que assim não fosse, segundo a linha intelectiva
proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 165.704/DF (DJE n.o 263, de 03/11/2020), tem-se que a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência será possível
desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.o 143.641/SP, ou seja, a análise do cabimento da prisão domiciliar deve levar em consideração tanto o
requisito objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o
requisito subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Contudo, conquanto o nobre causídico insista que o favorecido nessa ordem é genitor de uma criança e arrimo da família, verifico que
não há nos autos a comprovação da existência da infante – tendo inclusive declarado em sede policial que não possuía filhos
(Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório – ID 115629477 – págs. 55/57),
quiçá da imprescindibilidade de seus cuidados em prol da suposta criança
; sendo insuficiente a tal propósito a mera alegação de que
“o paciente é o provedor da unidade familiar e sendo assim, a sua ausência prejudica o sustento da sua filha dependente, tornando-se imprescindível.”
(sic- ID 115629472, p. 23.

Portanto, não ressaindo dos autos que o paciente tem filhos menores de 12 (doze) anos e que seus cuidados são imprescindíveis à prole, ao ponto de exigir seu imediato afastamento do sistema penitenciário,
tenho por incabível a concessão da benesse almejada
.

Destarte, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, circunstâncias que, por óbvio, obstam a concessão da ordem e tornam o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022